Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. ESTABELECIMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROBLEMA COM MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO EMITIDO PELA ENTIDADE PÚBLICA.
1. Ante a alegada vulnerabilidade de ordem técnica, jurídica e fática do microempreendedor individual frente ao fornecedor, cabível a análise do feito segundo o Código de Defesa do Consumidor, permitindo a aplicação da teoria finalista mitigada, abrandada ou aprofundada.2. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão desse benefício processual.3. Prevalece a presunção de veracidade conferida aos documentos fornecidos pela CAESB, quando estão em consonância com os demais documentos anexados na inicial.4. Ausentes elementos de prova da má-prestação do serviço de fornecimento de água, há que se concluir que a cobrança é devida.5. Recurso não provido.